Tribunal: TJSP
Processo: 1005082-96.2015.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recurso da autarquia que aponta obscuridade, ante a determinação de imediata implantação do benefício - Autor beneficiário de aposentadoria por tempo de contribuição - Impossibilidade de implantação do auxílio-acidente - Necessidade de se aguardar o pagamento dos valores em atraso - Cancelamento a ser informado à autarquia pela expedição de novo

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recurso da autarquia que aponta obscuridade, ante a determinação de imediata implantação do benefício - Autor beneficiário de aposentadoria por tempo de contribuição - Impossibilidade de implantação do auxílio-acidente - Necessidade de se aguardar o pagamento dos valores em atraso - Cancelamento a ser informado à autarquia pela expedição de novo ofício - Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000895034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1005082-96.2015.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
GENILSON DA SILVA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1005082-96.2015.8.26.0348/50000 - Mauá
2
VOTO No 3053
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005082-96.2015.8.26.0348/50000
EMBARGANTE: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
EMBARGADO: Genilson da Silva Pereira
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Recurso da autarquia que aponta obscuridade, ante
a
determinação
de
imediata
implantação
do
benefício - Autor beneficiário de aposentadoria por
tempo
de
contribuição
-
Impossibilidade
de
implantação do auxílio-acidente - Necessidade de se
aguardar o pagamento dos valores em atraso -
Cancelamento a ser informado à autarquia pela
expedição de novo ofício - Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra v. acórdão que
deu negou provimento ao recurso da autarquia e deu parcial provimento à
remessa necessária, mantendo-se a concessão do auxílio-acidente, desde o dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença.
Sustentou o embargante, em síntese, a ocorrência de obscuridade,
uma vez que a sentença de primeiro grau determinou a impossibilidade de
cumulação dos benefícios de auxílio-acidente e aposentadoria por tempo de
contribuição, ao passo que o julgado determinou a imediata implantação do
benefício de auxílio-acidente, estando ainda ativa a aposentadoria desde
07.03.2016 (fls. 445). Por fim, prequestionou a matéria para fins recursais.
Ausente contrariedade (fls. 06).
É o relatório.
Decido.
Conheço dos embargos declaratórios, porque preenchidos os seus
pressupostos de admissibilidade, e no mérito, os acolho, para sanar a
obscuridade apontada pelo embargante.
Como sabido, os embargos de declaração destinam-se a sanar
obscuridades, a dissipar contradições, a suprimir omissões e a corrigir erros
materiais, que eventualmente macule a decisão proferida. Neste aspecto,
cumpre colacionar os ensinamentos da doutrina:
“Os Embargos de Declaração têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições. Não têm
caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1005082-96.2015.8.26.0348/50000 - Mauá
3
correção de erro material. Como regra não tem
caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado (nesse sentido, os embargos têm sido
recebidos pela jurisprudência como agravo interno
v. coments. CPC 1021). Não mais cabem quando
houver dúvida na decisão (CPC/1973 535 I, redação
da L 8950/94 1o). A LJE 48 caput, que admitia a
interposição dos embargos em caso de dúvida,
teve a redação alterada pelo CPC 1078, o qual
equipara as hipóteses de cabimento de embargos
no microssistema dos juizados especiais às do
CPC.”(Comentários
ao
Código
de
Processo
Civil/Nelson Nery Júnior, Rosa Maria de Andrade
Nery, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2120).
In casu, verifico que, conforme determinado na sentença e no
presente aresto hostilizado, o benefício de auxílio-acidente ora concedido,
deverá incidir a partir de 10.05.2014, sendo devido apenas até a véspera da
aposentadoria por tempo de contribuição gozada pelo obreiro desde 07.03.2016
cabendo, portanto, somente a execução dos atrasados no período entre
aquelas datas.
Deveras,
não
pode
mesmo
aquele primeiro benefício ser
implantado na espécie, razão pela qual não era caso de ser deferida, de ofício,
a tutela antecipada para essa finalidade, como determinado a fl. 513.
Assim, para o cancelamento da implantação, de rigor a expedição
de novo ofício à autarquia, instruindo-o com cópia deste acórdão.
Ante o exposto, por meio deste voto, acolho os embargos de
declaração, nos termos acima aduzidos, mantido o resultado do julgamento.
MARCO PELEGRINI
Relator